Tribunal: TJDFT
Processo: 0763261-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. CONVERSÃO EM CASAMENTO. CONCESSÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O art. 226 da Constituição Federal dispõe que “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado” e, segundo o § 3o do mencionado dispositivo constitucional, “para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.”
2 – Enquanto a sentença de reconhecimento de união estável possui natureza declaratória e, assim, seus efeitos retroagem ao marco inicial da união estável, a sentença de conversão de união estável em casamento, por sua vez, possui natureza constitutiva, criando, pois, uma situação jurídica nova, motivo pelo qual produz efeitos ex nunc.
Apelação Cível desprovida.